Tribunal: TCU
Processo: 007.476/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País (GD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico devido à omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos por intermédio de Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País (GD), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Janaína Junges, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/10/2015 394,00 6/11/2015 2.200,00 7/12/2015 2.200,00 7/12/2015 394,00 7/1/2016 2.200,00 7/1/2016 394,00 3/2/2016 2.200,00 3/2/2016 394,00 1/3/2016 394,00 3/3/2016 2.200,00 31/3/2016 394,00 6/4/2016 2.200,00 5/5/2016 2.200,00 5/5/2016 394,00 6/6/2016 2.200,00 6/6/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 5/7/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/10/2016 2.200,00 5/10/2016 394,00 4/11/2016 2.200,00 7/11/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 2/2/2017 2.200,00 3/2/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 7/4/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 4/5/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 5/9/2017 2.200,00 5/9/2017 394,00 5/10/2017 2.200,00 5/10/2017 394,00 6/11/2017 2.200,00 6/11/2017 394,00 6/12/2017 2.200,00 6/12/2017 394,00 22/12/2017 2.200,00 22/12/2017 394,00 6/2/2018 2.200,00 6/2/2018 394,00 5/3/2018 2.200,00 5/3/2018 394,00 4/4/2018 2.200,00 4/4/2018 394,00 3/5/2018 2.200,00 3/5/2018 394,00 6/6/2018 2.200,00 6/6/2018 394,00 5/7/2018 2.200,00 5/7/2018 394,00 6/8/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 4/9/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 3/10/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 5/12/2018 788,00 6/12/2018 4.400,00 7/1/2019 2.200,00 7/1/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 394,00 4/9/2019 2.200,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável.